Tribunal: TJDFT
Processo: 0730265-14.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0730265-14.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARAILTON ALVES BEZERRA APELADO: JDF LOCACAO DE BOXES COMERCIAIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por ARAILTON ALVES BEZERRA contra sentença da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de despejo ajuizada por JDF LOCACAO DE BOXES COMERCIAIS LTDA – ME, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Em suas razões (ID 79135299), sustenta o apelante que: 1) o contrato de locação celebrado foi prorrogado automaticamente por prazo indeterminado, o que impede a aplicação do despejo imediato; 2) não houve comprovação da justa causa para retomada do imóvel; 3) a mera notificação não confere direito automático ao despejo; 4) o despejo imediato afeta a subsistência do apelante, que possui um comércio; 5) está em tratamento de câncer, o que tem dificultado o pagamento dos aluguéis; 6) não houve negociação para eventual quitação dos valores devidos; 7) não há fundamento jurídico para cobrança da taxa de 25% sobre o aluguel de dezembro; e ) a cobrança dessa cláusula impõe penalidade desproporcional e configura enriquecimento sem causa. Ao final, requer o recebimento da apelação em seus efeitos suspensivo e devolutivo. No mérito, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e para julgar procedente a reconvenção e declarar a nulidade da cláusula penal para afastar a cobrança de 25%. Sem preparo diante da isenção prevista no art. 1.007, §1o do Código de Processo Civil. Contrarrazões apresentadas (ID 79135303). É o relatório. A apelação é cabível, nos termos do art. 1.010, CPC, e foi interposta tempestivamente. Conheço do recurso. O apelante requer o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo. O art. 1.012, caput, do CPC estabelece que, em regra, a interposição de apelação acarreta a suspensão da eficácia da sentença. O § 1o enumera as hipóteses excepcionais em que a sentença produz efeitos imediatos. Ilustrativamente, cite-se o teor do dispositivo: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” - grifou-se. Da mesma forma, o art. 58, IV da Lei de Locações (Lei 8.245/91) dispõe que, nas ações de despejo, os recursos interpostos contra as sentenças terão efeito somente devolutivo. Portanto, não possui efeito suspensivo automático a apelação contra sentença que julga procedente o despejo compulsório e confirma a liminar de desocupação. Ainda, nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”, conforme disposto no art. 1.012, § 4o, do CPC. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para sua concessão. O art. 300, caput, do Código de Processo Civil prevê que, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem estar evidentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Para a concessão do efeito suspensivo, exige-se fundamentação que evidencie a plausibilidade do direito (fumus boni iuris), além de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Esses requisitos são cumulativos e a ausência de quaisquer deles enseja o indeferimento da tutela pretendida. Cuida-se, na origem, de ação de despejo ajuizada por JDF LOCACAO DE BOXES COMERCIAIS LTDA – ME em face de ARAILTON ALVES BEZERRA. Narra a petição inicial que a autora é proprietária de um imóvel comercial e celebrou contrato de locação com o réu dos boxes situados na ala B, B 23-24 e B 25-26, pelo prazo determinado de 12 meses. Afirma que o réu deixou de pagar os aluguéis mensais, bem como a cláusula penal de 25% do aluguel de dezembro. Noticia que foi feita a entrega do box 25-26 em 17/06/2024 sem, contudo, se retirar do outro boxe, o que ensejou a notificação, em 06/11/2024, para desocupação voluntária, a qual restou infrutífera. Requer, liminarmente, a desocupação, o despejo compulsório. No mérito, a rescisão da locação e a condenação do réu ao pagamento de R$ 30.424,57 relativos aos aluguéis atrasados; à cláusula penal de 25%; aos honorários advocatícios e à multa contratual. O juízo julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos: “a) DECRETAR a rescisão do contrato de locação firmado entre as partes; b) CONDENAR o réu a pagar em favor do autor os aluguéis e a taxa extra de 25%, com a imposição da multa contratual, corrigidos monetariamente a partir de cada vencimento e acrescidos de juros de mora à razão de 1% ao mês a contar da citação; c) DETERMINAR o despejo da parte requerida do imóvel locado, confirmando a liminar anteriormente concedida ao autor; e d) DECLARAR a abusividade do Parágrafo Sexto da Cláusula 3a, no que se refere aos juros de mora de 2,98 ao dia, devendo ser de 1% ao mês, além do que tange aos 20% de honorários advocatícios, devendo ser retirados.” Entendeu que: 1) é incontroversa a dívida do réu, o qual confessou que é devedor dos aluguéis; 2) foi descumprida a obrigação principal do locatário durante vários meses, o que enseja a desocupação do imóvel; 3) a taxa extra foi ajustada no instrumento contratual com o propósito de cobrir despesas extras e houve concordância do devedor, o que afasta a abusividade; 4) há abusividade na cobrança dos juros de mora por se encontrar acima do patamar legal, o que enseja sua minoração; 5) os honorários advocatícios devem ser retirados do valor cobrado. A Lei 8.245/91 estabelece no art. 23 as obrigações do locatário. Dentre elas, cumpre ao locatário o pagamento pontual do aluguel e dos encargos da locação no prazo estipulado (I). O art. 9o, por sua vez, autoriza o desfazimento da locação em decorrência da prática de infração legal ou contratual (II) ou em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos (III). Por fim, o contrato de locação por prazo indeterminado pode ser denunciado por escrito, pelo locador, concedido ao locatário o prazo de 30 dias para desocupação (art. 57). Na hipótese, não há probabilidade do direito do recorrente. Em cognição sumária, observa-se que o apelante reconheceu o não pagamento dos aluguéis mensais à apelada, o que enseja, em tese, a confissão do fato (art. 374, II do Código de Processo Civil). Ademais, há indicação de que o apelante foi notificado para desocupar os imóveis voluntariamente (IDs 79135085/79135086). Há fundamento para denúncia da locação, independentemente da comprovação da justa causa de sua alegação. Também não há fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. O apelante era locatário do imóvel desde 2016 e deixou de arcar com os pagamentos a partir de fevereiro de 2024. O ajuizamento da demanda ocorreu em dezembro do mesmo ano. Em que pese alegue que o despejo comprometa sua saída do imóvel, o prejuízo está associado à extinção do vínculo pelo inadimplemento. Assim, o longo tempo de ocupação não afasta a obrigação principal do pagamento enquanto usufrui o imóvel. Ausente os pressupostos para concessão da liminar. Indefiro o efeito suspensivo. Conheço do recurso apenas no efeito devolutivo. Preclusa esta decisão, volvam-me conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator